Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734006-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDOS: MARIA ROSANGELA NERES DE SANTANA REGAL, ROBERTO JESUS REGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I, do CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Constitui ônus processual do devedor a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração ou salário (CPC, art. 373, I). Precedentes. 3. A prejudicialidade externa é hipótese de suspensão processual admissível quando a prolação de sentença de mérito deve aguardar o julgamento, em outro processo, de questão passível de afetar o julgamento da causa. 4. A arguição de prejudicialidade externa suscitada no presente recuso se mostra infundada, pois já houve o julgamento do mérito do processo de origem, que tramita em fase de cumprimento de sentença. 5. A mera existência de outro processo movido pelo agravante em face do agravado, vindicando o pagamento de outro crédito, não revela hipóteses de prejudicialidade externa e não justifica a suspensão do processo de execução. Tal medida não seria admissível, nem mesmo se o objeto do outro processo envolvesse discussão sobre a obrigação em execução no cumprimento de sentença de origem, conforme expresso no art. 784, § 1o, do CPC. 6. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito. Consigno que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os arts. 368 e 369 do CC. 7. In casu, é de se notar que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que o agravante não apresentou crédito dotado de certeza e exigibilidade em face dos agravados. 8. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, incisos IV e X, do CPC, alegando a impenhorabilidade de verba pertencente a terceiro estranho à lide, bem como de verba salarial. Acrescentando que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não suscetível aos efeitos da preclusão; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 784, § 1o, e ambos do CPC, e 368 e 369, ambos do CC, afirmando que deveria ser reconhecida a prejudicialidade externa em virtude de haver outra demanda em que o recorrente figura como credor da parte recorrida, devendo, em seu entendimento, ser aplicada a compensação. c) artigo 369 do Código de Processo Civil, asseverando ser arbitrário o entendimento de que o único meio de comprovar as alegações do recorrente seria com a apresentação dos extratos bancários. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID Num. 55595050 - Pág. 33). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 369, 784, § 1o, 833, incisos IV e X, todos do CPC, e 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o Juízo de origem desconsiderou o referido prazo peremptório, em exclusivo benefício do agravante, concedendo-lhe prazo adicional para comprovação da alegação e impenhorabilidade, o que, ainda assim, não foi atendido pelo recorrente” (ID Num. 54083297 - Pág. 6); “o Juízo de origem desconsiderou o referido prazo peremptório, em exclusivo benefício do agravante, concedendo-lhe prazo adicional para comprovação da alegação e impenhorabilidade, o que, ainda assim, não foi atendido pelo recorrente” (ID Num. 54083297 - Pág. 6); “quanto à análise da prova apresentada pelo agravante, não merece censura a decisão agravada, pois, de fato, o recorrente não comprovou a alegação de que a penhora efetivamente incidiu sobre valores destinados a uma de suas clientes, ou que o restante estaria abrangido por impenhorabilidade salarial, pois se recusa reiteradamente a exibir em juízo o extrato da conta bancária onde incidiu a penhora de valores” (ID Num. 54083297 - Pág. 8); “em razão da pendência de resolução judicial sobre a subsistência e extensão do crédito alegado pelo agravante, não se verifica exigibilidade e certeza da obrigação, o que elide a possibilidade de compensação, por falta dos pressupostos do art. 369 do CC” (ID Num. 54083297 - Pág. 11). De modo que rever tais assertivas, bem como, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de não haver prejudicialidade externa do caso em exame é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017